Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-92.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801569-92.2023.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELIETE DA SILVA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. TEMA 1.300/STJ. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução probatória e realização de perícia contábil, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais relativa a alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.300/STJ, afirmando indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao determinar a produção de prova pericial com inversão do ônus da prova sem observância da tese firmada no Tema 1.300/STJ, que define a distribuição do encargo probatório nas demandas relativas a lançamentos em conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. À época da prolação do acórdão embargado, o Tema 1.300/STJ ainda não possuía tese definitiva firmada, inexistindo afronta a precedente vinculante.
5. O julgamento posterior do Tema 1.300/STJ fixou que o ônus da prova incumbe ao participante quanto a saques por crédito em conta ou PASEP/FOPAG, e ao Banco do Brasil quanto a saques realizados em caixa, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.
6. A determinação de realização de perícia contábil não configura inversão automática do ônus da prova, mas medida instrutória necessária à identificação da natureza dos lançamentos questionados, viabilizando a correta aplicação da tese repetitiva.
7. Impõe-se a integração do julgado apenas para consignar expressamente que o juízo de origem deverá observar, no prosseguimento da instrução, a distribuição do ônus probatório fixada no Tema 1.300/STJ, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o julgado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
E DOU-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A contra Acordão ID. 23998093 que deu parcial provimento à Apelação Cível, para anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para reabertura da fase instrutória, com a realização de perícia contábil.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Eliete da Silva Pessoa, servidora pública aposentada, a qual alegou ter contribuído para o PASEP ao longo de sua vida funcional e, ao realizar o saque de sua conta vinculada, constatou valor significativamente inferior ao esperado, apontando a existência de desfalques decorrentes de suposta má gestão e ausência de aplicação correta de índices de atualização, razão pela qual requereu a recomposição do saldo e indenização por danos morais .

Regularmente citado, o Banco do Brasil apresentou contestação arguindo preliminares, dentre elas ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, além de, no mérito, sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de danos morais e a necessidade de produção de prova pericial para apuração dos valores.

Sobreveio sentença de parcial procedência, na qual o Juízo de primeiro grau condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios sucumbenciais

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Apelação Cível, defendendo, em síntese, a ausência de comprovação de desfalque ou falha na gestão da conta, bem como a imprescindibilidade da realização de perícia contábil diante da complexidade da matéria; o recurso foi recebido no duplo efeito, não tendo a parte apelada apresentado contrarrazões,

Instado a se manifestar o Ministério Público deixou de intervir no feito.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Acordão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve conhecimento do recurso sendo dado parcial provimento, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e delimitou a controvérsia à apuração de eventual falha na gestão da conta PASEP, concluindo pela necessidade de reabertura da instrução probatória, com a realização de perícia contábil e inversão do ônus da prova, e determinar o retorno dos autos à origem.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, porquanto teria determinado a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco do Brasil sem considerar a controvérsia submetida ao Tema 1.300/STJ, que versa sobre a definição da parte responsável por comprovar se os lançamentos a débito na conta individualizada do PASEP correspondem, ou não, a pagamentos efetivamente realizados ao participante. Argumenta, ainda, que incumbiria à autora demonstrar a irregularidade dos saques e a eventual não aplicação dos índices legais, não sendo admissível a atribuição automática desse encargo probatório à instituição financeira, por se tratar, segundo defende, de ônus que recai sobre a parte demandante.

Em contrarrazões o ora embargado requer desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega, que a decisão impugnada incorreu em omissão ao determinar a inversão do ônus da prova em desfavor do Banco do Brasil sem observar a controvérsia submetida ao Tema 1.300/STJ, relativa à definição de qual parte deve comprovar se os lançamentos a débito na conta individualizada do PASEP correspondem ou não a pagamentos ao participante. Aduz que caberia à autora demonstrar a irregularidade dos saques e a suposta ausência de aplicação dos índices legais, não sendo possível transferir automaticamente à instituição financeira encargo probatório que, segundo afirma, seria da parte demandante.

A controvérsia, portanto, limita-se a verificar se há vício integrativo no julgado quanto à distribuição do ônus da prova, à necessidade de observância do Tema 1.300/STJ e aos efeitos do sobrestamento determinado posteriormente.

No caso concreto, inicialmente, é necessário registrar a linha temporal dos autos. A decisão embargada foi proferida em 17/12/2024, momento em que o Tema 1.300/STJ ainda não possuía tese definitiva firmada. Embora a afetação da matéria já estivesse em curso, a definição vinculante final pelo Superior Tribunal de Justiça somente ocorreu em 11/03/2026. Tanto é assim que, após a oposição dos presentes embargos, sobreveio despacho determinando a suspensão do feito em 25/02/2025, justamente em razão da prejudicialidade com o Tema Repetitivo 1.300/STJ, e apenas em 2026 houve informação de dessobrestamento, após o julgamento definitivo e o trânsito em julgado da matéria.

Dessa forma, não se pode afirmar que o acórdão embargado tenha incorrido em omissão qualificada ou afronta direta ao Tema 1.300/STJ à época em que foi proferido, pois a tese repetitiva ainda não estava definitivamente consolidada. A ausência de aplicação de precedente ainda não estabilizado não torna nulo o julgado, especialmente quando a decisão se limitou a cassar a sentença para viabilizar a adequada instrução probatória, sem proferir condenação definitiva contra o Banco do Brasil.

Superada essa premissa, cumpre observar que o Tema 1.300/STJ foi posteriormente julgado, fixando orientação obrigatória acerca da distribuição do ônus da prova nas ações em que o participante questiona lançamentos a débito em conta individualizada do PASEP.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido tema repetitivo, firmou-se a orientação de que:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Ocorre que, no caso dos autos, a parte autora não ingressou com demanda desprovida de elementos mínimos. Ao contrário, consta que a petição inicial foi instruída com extrato analítico, microfilmagem e cálculos relativos à conta PASEP. Além disso, posteriormente, foram juntados extrato, microfichas e transcrição de microfichas. A própria inicial afirma que a autora requereu microfilmagem referente ao período de participação no PASEP, sustentando que, a partir desses documentos, teria identificado valores irrisórios e lançamentos supostamente incompatíveis com o saldo que entende devido.

Essa circunstância é relevante porque afasta a tese de que a decisão recorrida teria determinado prova pericial sem qualquer suporte documental. A existência de microfilmagens e microfichas, todavia, também não conduz, por si só, à procedência do pedido. Tais documentos constituem elementos iniciais de prova, mas exigem análise técnica para identificação da natureza de cada lançamento, da modalidade de saque, da eventual correspondência com crédito em conta, pagamento por folha ou saque em caixa, bem como da regularidade dos índices aplicados.

Assim, a determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil não contraria o Tema 1.300/STJ. Ao contrário, viabiliza sua correta aplicação, pois somente com a análise técnica dos documentos já existentes nos autos será possível individualizar os lançamentos questionados e, a partir daí, aplicar a regra probatória adequada conforme a modalidade de saque apurada.

Desse modo, deve ser afastada qualquer interpretação de que o acórdão tenha imposto inversão genérica e automática do ônus da prova contra o Banco do Brasil. A prova pericial não se confunde com redistribuição indevida do ônus probatório. Trata-se, no caso, de medida instrutória necessária para esclarecer os fatos controvertidos, sobretudo porque a sentença havia julgado improcedente a pretensão sem permitir a adequada apuração contábil dos documentos apresentados.

Também não há que se falar em acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a sentença de improcedência. A decisão embargada não reconheceu, de forma definitiva, a existência de saques indevidos, tampouco condenou o Banco do Brasil ao pagamento de valores. Limitou-se a reconhecer que a causa não estava madura para julgamento e que a perícia contábil era necessária para exame seguro da controvérsia. Tal providência permanece compatível com o entendimento atual do STJ.

O que se impõe, portanto, é apenas a integração do julgado, para consignar expressamente que, no prosseguimento da instrução, o juízo de origem deverá observar a tese firmada no Tema 1.300/STJ, cabendo à perícia contábil auxiliar na identificação da natureza dos lançamentos discutidos. Se constatados lançamentos decorrentes de crédito em conta ou PASEP/FOPAG, o ônus de demonstrar a irregularidade será da parte autora. Se identificados saques em caixa realizados em agência do Banco do Brasil, caberá à instituição financeira comprovar a regularidade da operação.

Ressalte-se, ainda, que o Tema 1.300/STJ não afasta o Tema 1.150/STJ, mas o complementa. O Tema 1.150 permanece aplicável quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, ao prazo prescricional decenal e ao termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP. Já o Tema 1.300 disciplina, especificamente, a distribuição do ônus da prova quanto aos lançamentos a débito. Não há incompatibilidade entre os precedentes.

Por fim, a decisão deve ser mantida quanto à cassação da sentença e ao retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a ressalva expressa de que a perícia e a posterior valoração da prova deverão observar a distribuição do ônus probatório fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, apenas para esclarecer que a aplicação da distribuição do ônus da prova deverá observar e se adequar à tese firmada no Tema 1.300 do STJ, a ser executada no juízo de origem. A perícia contábil determinada deverá identificar a natureza dos lançamentos discutidos, aplicando-se o ônus probatório conforme se trate de crédito em conta, PASEP/FOPAG ou saque em caixa, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026